Tribunal: TJPA
Processo: 0837930-56.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837930-56.2022.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: PEDRO GOMES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. ROL DA ANS. COBERTURA DE TRATAMENTO INDICADO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Unimed Belém contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível. A controvérsia diz respeito à negativa de cobertura de aparelho específico (Rotablator) necessário à realização de Angioplastia, alegando-se que o procedimento não consta no rol da ANS e não tem previsão contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se a negativa de cobertura pelo plano de saúde, com base no rol taxativo da ANS, é legítima; e
(ii) se a negativa configura abusividade diante da indicação médica expressa para o procedimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O rol da ANS é taxativo, mas admite exceções em casos de ausência de alternativas eficazes, seguras e comprovadas, conforme precedentes do STJ.
4. A negativa de cobertura por parte do plano de saúde foi considerada abusiva, tendo em vista a prescrição médica e a urgência do tratamento necessário à preservação da saúde do recorrido.
5. A possibilidade de julgamento monocrático, nos termos do art. 932 do CPC, e a ratificação pelo colegiado afastam alegação de violação ao princípio da colegialidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “A negativa de cobertura de tratamento essencial prescrito por médico, com fundamento no rol da ANS, é abusiva quando não houver alternativa eficaz e segura, conforme entendimento consolidado do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, art. 51; Lei nº 9.656/1998, art. 10, § 4º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp nº 1.889.704/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2022.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0837930-56.2022.8.14.0301

AGRAVANTE/APELANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO/APELADO: PEDRO GOMES DE SOUZA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL, interposto por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra decisão monocrática, sob o Id. 19860790, cuja ementa restou, assim, vazada:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR
INAUDITA ALTERA PARS
. PLANO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ROL TAXATIVO DA ANS. EXCEÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OUTRO PROCEDIMENTO EFICAZ, SEGURO E EFETIVO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE, COM FULCRO NO ART. 932 DO CPC C/C O ART. 133, XI, “D”, DO RITJE/PA.

1 - Comprovada a existência da doença, coberta contratualmente, e não havendo prova de existência de outro procedimento eficaz, efetivo e seguro, aplica-se a exceção prevista no julgamento do ERESP nº 1886929/SP e ERESP nº 1889704 do STJ, que decidiu pela taxatividade do rol da ANS.

2 - Recurso de Apelação desprovido monocraticamente.”

Em suas razões, sob o Id. 20375247, o agravante expôs brevemente acerca do contexto fático-jurídico dos autos, sustentando que o autor/agravado ajuizou a demanda, alegando que estava com 63 (sessenta e três anos) de idade à época da propositura da ação, e que fora diagnosticado com sério problema de saúde, denominado “lesão grave segmentar”, com severa calcificação em artéria
DA PROXIMAL COM BIFURCAÇÃO COM DIAGONAL
, sendo prescrito para o tratamento a realização de uma Angioplastia transluminal coronária com
stent
, que necessitava de um aparelho específico: aterectomia rotacional (rotablator) guiado, em caráter de urgência, conforme laudo médico.

E que a operadora do plano de saúde teria autorizado apenas a realização do procedimento (Angioplastia transluminal coronária com
stent
), negando a utilização do aparelho específico (Rotablator), guiado por ultrassom (IVUS), bem como dos equipamentos que o instruíam, razão pela qual teria sido ajuizada a Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, julgada procedente.

Nesse sentido, a ora agravante teria interposto o recurso de apelação; e, negado provimento, novamente, irresignada, apresentou o presente recurso, alegando que houve erros de julgamento; e que o procedimento requerido pelo agravado não constava no rol de procedimentos e eventos em saúde definido pela ANS, nem havia previsão contratual para seu custeio, portanto, não havia obrigatoriedade de cobertura do tratamento, estando em total consonância com o disposto no art. 10, § 4º, da Lei nº 9.656/1998, c/c o art. 2º e o art. 14 da RN nº 465, de 2021. Ademais, arguiu descabimento de condenação aos ônus sucumbenciais.

Afirmou também que o julgamento não poderia ter sido monocrático em face da ausência dos requisitos legais para o seu cabimento.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Sem contrarrazões, conforme certidão sob o Id. 20966235.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, por se mostrarem presentes todos seus pressupostos de admissibilidade necessários.

Em relação à insurgência quanto ao julgamento monocrático da Apelação Cível, verifico que a decisão está fundamentada na autorização regimental, além de a respectiva possibilidade também atender aos princípios da celeridade e efetividade previstos no art. 4º do CPC e no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Ademais, através do recurso de agravo interno é possível a posterior ratificação, pelo colegiado, da decisão unipessoal, o que demonstra a inexistência de qualquer prejuízo às partes litigantes.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Preliminarmente, esclareço que, consoante a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

1.1. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, mediante a apreciação da matéria pelo órgão colegiado no âmbito do agravo interno.

2. Nos termos do art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998, nos casos excepcionais, como inexistência de estabelecimento credenciado no local, situação de urgência ou emergência, ou mesmo impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora, é admitido o reembolso de despesas efetuadas com profissional de saúde não credenciado, limitado, no mínimo, aos preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto.

3. É vedado à parte insurgente, nas razões do agravo interno, apresentar teses que não foram anteriormente aventadas, em virtude da preclusão.

4. Agravo interno improvido.”

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.897.056/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC, C/C A SÚMULA 568/STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DOS DESCONTOS RELATIVOS À PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADO NO CUSTEIO DO VALE-TRANSPORTE, VALE-REFEIÇÃO, VALE- ALIMENTAÇÃO, SEGURO DE VIDA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ entende que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015, c/c a Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada desta Corte; sendo firme, também, a orientação de que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 1.479.157/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022; e AgInt nos EDcl no RMS 67.959/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 23/9/2022.

2. O entendimento desta Corte Superior de Justiça é o de que os descontos correspondentes à participação do empregado no custeio do vale-transporte, auxílio-alimentação, assistência à saúde e seguro de vida integram a remuneração do trabalhador e, por conseguinte, compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e das contribuições destinas ao RAT e a terceiros. Isso, porque, embora o crédito da remuneração e a retenção da referida verba possam, no mundo dos fatos, ocorrer simultaneamente, no plano jurídico as incidências são distintas; além de que a retenção no ato do pagamento não retira a titularidade do trabalhador e a natureza remuneratória dos valores retidos. Precedentes: AgInt no REsp 1.952.000/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022; e AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.948.867/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022.

3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 2.007.666/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Vale dizer que o agravo interno desloca a decisão do Relator para o colegiado do Tribunal, não havendo prejuízo às partes; pelo que, a referida alegação deve ser rejeitada.

Passo ao mérito do recurso.

Anoto que as razões recursais não são capazes de refutar os argumentos empregados na decisão monocrática hostilizada.

Dessa forma, evitando desnecessária tautologia, reporto-me aos fundamentos já externados, os quais passo a transcrever:

“No caso dos autos, a Operadora do Plano de Saúde, se recusa a custear o tratamento solicitado pelo médico assistente do autor, sob alegação de que este não consta do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde (ANS), inexistindo, portanto, previsão de cobertura.

Pois bem, tenho que havendo expressa indicação médica para a realização do procedimento, demonstrado o direito do autor/apelado, revela-se abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento de que se trata de natureza experimental, ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS.

Isso porque, as operadoras podem delimitar as enfermidades objeto do plano de saúde, mas não as opções de diagnóstico e tratamento, cabendo apenas ao médico a avaliação e sua prescrição observando o procedimento mais adequado ao quadro clínico do paciente, visto ser ele quem possui melhores condições de determinar o efeito clínico e a eficácia de cada técnica, no caso concreto.

Acerca do rol da ANS, é cediço que este diz respeito à cobertura mínima que deve ser observada pelos planos de saúde, ou seja, possui natureza referencial ou exemplificativo, sendo certo que a ausência de previsão expressa da cobertura para o exame indicado não afasta a obrigação contratual do agravante, por colocar o consumidor em situação de excessiva desvantagem, ferindo os princípios do próprio contrato que visa ao restabelecimento da saúde e ao bem-estar do paciente.

Destaca-se que em caso similar, a Colenda 2ª Turma de Direito Privado desta Corte, firmou entendimento pela obrigatoriedade de cobertura pela operadora de plano de saúde de exame de sequenciamento genético.

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE SEQUENCIAMENTO DE EXOMA COMPLETO – INCIDÊNCIA DO CDC – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA PELA ORA AGRAVADA E SEU REPRESENTANTE – NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO INDICADO EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA ESCLARECIMENTO DA DOENÇA QUE ACOMETE A AGRAVADA – PEDIDO DE REFORMA – DESCABIMENTO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO ORA RECORRIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Decisão ora agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que a requerida efetuasse o imediato custeio do exame de Sequenciamento do Exoma Completo, no prazo de 20 (vinte) dias a contar da intimação da presente Decisão, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (hum mil reais) até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento.

2. Pretende a recorrente com o presente recurso, a reforma da decisão ora recorrida, sob o fundamento de que a patologia que acomete a agravada não se coaduna ao disposto nas Diretrizes de Utilização nº 110 – DUT, não estando obrigada a cobrir a realização do exame solicitado, tendo em vista que se encontra sujeita às normas reguladoras do serviço, salientando que manter a decisão agravada significa contrariar o disposto na lei e na regulamentação do setor que, conforme exposto alhures, é baseado em estudos, consultas prévias e todo um esforço em constituir alicerces a serem proporcionados pelos planos privados de assistência à saúde.

3. A verossimilhança das alegações da autora/ora agravada e de seu representante, também se mostram evidentes, ante o laudo médico (ID 4528389), o qual demonstra de forma insofismável a necessidade da realização do exame solicitado pelo médico que acompanha a requerente.

4. Por outro viés, verifico que a agravante não se desincumbiu de provar de pronto o fato

constitutivo do seu direito, de forma a ensejar a reforma da decisão agravada, posto que não traz

aos autos elementos capazes de obstaculizar o procedimento deferido na decisão agravada.

5. Ressalta-se por oportuno que, o fato de o procedimento requerido pela agravada e seu representante, não constar no rol dos procedimentos previstos da ANS, não significa que sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, uma vez que o referido rol é meramente exemplificativo. Nessa lógica, já há entendimento fixado pelo STJ acerca da impossibilidade de o plano de saúde limitar o tratamento que deve ser realizado pelo paciente.

6. Outrossim, destaca-se que o aludido entendimento é majoritário na jurisprudência pátria, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não obstante exista posicionamento dissonante na referida Corte, como no julgado destacado na peça recursal pela agravante, que, entretanto, não possui efeito vinculativo.

7. No caso, há perfeita incidência normativa do Código de Defesa do Consumidor nos contratos

atinentes aos planos ou seguros de saúde, como aquele avençado entre as partes, podendo se

definir como sendo um serviço a cobertura do seguro médico ofertado pela demandada, consubstanciada no pagamento dos procedimentos clínicos decorrentes de riscos futuros estipulados no contrato aos seus clientes, os quais so destinatários finais desse serviço. Inteligência do artigo 35 da Lei 9.656/98.

8. Aliás, sobre o tema em lume o STJ editou a Súmula n. 469, dispondo esta que: “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.’

9. Dessa forma, estando o beneficiário de plano de saúde acometido de grave doença e, tendo seu médico solicitado a realização do exame de sequenciamento do exoma completo, com o fim de esgotar pesquisa de etiologias genéticas, em razão de já ter realizados outros exames sem que tivesse a definição da clara da doença que acomete a agravada, de forma que a não realização pode retardar a continuidade do tratamento desta, causando risco de piora grave de quadro de saúde da menor, descabe à seguradora negar a cobertura pelo argumento de que o exame não estaria previsto no rol de procedimentos e eventos em saúde definido pela ANS.

10. Nesse viés, considerando todas as razões já expostas, e, sendo que a saúde e a vida são direitos fundamentais garantidos constitucionalmente, não pode a agravante se eximir de cumprir o que determina a decisão agravada, devendo providenciar o tratamento correspondente a situação da recorrida/ora agravada.

11. Manutenção de decisão ora vergastada.

12. Conheço do recurso, e na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça, NEGO-LHE PROVIMENTO.’ .
(TJ-PA – AC 8779370, 8779370, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 22-03-2022, publicado em 30-03-2022). (Grifei).

Outrossim, consignei, na oportunidade, o seguinte:

“Nessas circunstâncias, havendo expressa indicação médica, abusiva se revela a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento de que, ele não está previsto no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde (ANS).

Outrossim, convém ressaltar ainda que o recente
julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça, em sede de embargos de divergência (EResp 1.889.704 / EResp 1.886.929), ocorrido em 08/06/2022, por meio do qual a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça entendeu, por maioria de votos, ser taxativo, em regra, o rol de procedimentos e eventos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde (ANS), não tem caráter vinculante, isto é, o precedente citado não vincula este E. Tribunal de Justiça
, permanecendo esta Relatoria com o entendimento até então firmado, qual seja, de que o rol da ANS é meramente exemplificativo, de modo que, havendo indicação médica, não pode prevalecer negativa de procedimento associado ao tratamento do paciente, ainda que não previsto no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde.

Por outro vértice, entendo que o direito à vida e à saúde devem prevalecer diante de normas infraconstitucionais, sendo prudente a manutenção do
decisum
que assegura o tratamento indicado, em tudo, observando-se o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.
’
”

Ressalto, ainda, recente julgado do Tribunal da Cidadania a respeito da utilização do aparelho específico indicado (ROTABLATOR) para a cirurgia prescrita,
in verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO. COBERTURA. PRÓTESE ESSENCIAL. CUSTEIO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ. DANOS MORAIS. DESCARACTERIZAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Os planos de saúde estão obrigados ao custeio de órteses, próteses e seus acessórios indispensáveis ao sucesso da cirurgia.

Precedentes.

1.1. A Corte local impôs ao plano de saúde o custeio da prótese (Rotablator) necessária ao sucesso da cirurgia cardíaca da parte agravada, o que não diverge de tal orientação.

2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

3. O usuário faz jus à indenização por danos morais se o descumprimento contratual, pela operadora de saúde, resultar em negativa indevida de cobertura e, dessa recusa, decorrer agravamento de sua dor, abalo psicológico ou prejuízos à sua saúde debilitada.

Precedentes.

4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).

4.1. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas dos autos para concluir pela existência de danos morais indenizáveis, pois a situação a que a parte agravada foi exposta, ante a recusa de custeio do tratamento de saúde, ultrapassou o mero dissabor.

Alterar esse entendimento demandaria o reexame de provas, inviável em recurso especial.

5. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no REsp n. 2.128.560/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024).

Portanto, os argumentos defendidos no presente agravo interno não têm o condão de reformar o entendimento acima exposto, eis que firmado em consonância com a orientação jurisprudencial de Cortes Superiores e deste Egrégio Tribunal.

Assim, forte em tais argumentos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO manejado e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada, bem como, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do agravado, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 20/11/2024